Tribunal: TJMT
Processo: 0000150-11.2010.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000150-11.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), JOSE UMBELINO DOS SANTOS VIDRACARIA - ME - CNPJ: 04.352.243/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Execução Fiscal,

movida em desfavor de
JOSÉ UMBELINO DOS SANTOS VIDRAÇARIA - ME
, julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o ente apelante que muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente e ausência de “animo de abandonar a causa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, consoante certidão (Id. 1824118).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

R
ecurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

A ação de execução fiscal foi movida pela ausência de recolhimento do ICMS Garantido Integral, conforme consta na CDA no 200912346.

É cediço que o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. No entanto, a extinção da execução fiscal só é possível se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Além disso, o art. 183, §1o, do CPC também exige que a intimação pessoal seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.

Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”
.

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, com carga dos autos, deixou transcorrer
in albis
o prazo para dar prosseguimento ao feito, consoante certidões (Id. 1824110 – fls. 68 e 69).

Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1o do CPC, sendo a manutenção da sentença extintiva medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
”
.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

(destaquei)

Assim, correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019